Tribunal: TJDFT
Processo: 0029743-73.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0029743-73.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO KRUK DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O autor/apelante peticiona afirmando que o acordo que desencadeou a suspensão do presente recurso produziu seus efeitos, de modo que houve perda superveniente do objeto da demanda, requerendo o arquivamento do feito. Recebo o pedido ID 16297329 como desistência do recurso. Nos termos do art. 998, CPC, “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.” Neste contexto, diante da faculdade processual concedida pelo legislador ao autor, a homologação da desistência é medida que se impõe. Por todo o exposto, ante o requerimento do autor/apelante, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e 998, do Código de Processo Civil de 2015. I. Brasília-DF, 27 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora